Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-98.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023353-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (AGRAVADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ANETTE GINA STRAATSMA DIJKSTRA - CPF: 025.489.699-59 (AGRAVADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA – INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS À PRÉVIA AVALIAÇÃO PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO QUE COMPETE AO OFICIAL DE JUSTIÇA – ÔNUS INDEVIDO IMPOSTO AO CREDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade quando evidenciado o interesse recursal, diante da imposição de condição que, embora não indefira o pedido de penhora, o inviabiliza de fato, gerando prejuízo processual concreto ao exequente.

Nos termos do art. 870 do CPC, compete ao oficial de justiça, como regra, a realização da avaliação dos bens penhorados.

A exigência de avaliação prévia unilateral pelo credor configura inversão indevida de ônus processual e compromete os princípios da legalidade, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se o provimento do recurso para viabilizar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERT ANTHONY NEDERLOF, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001276-46.2023.8.11.0039, indeferiu o pedido de penhora e indisponibilidade de bens imóveis indicados pela parte exequente, condicionando o exame da pretensão executiva à apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de avaliação prévia dos referidos bens, que somam mais de quatrocentos imóveis, distribuídos entre diversas comarcas.

Em suas razões de Id. 299833356, a parte exequente, ora agravante, em síntese, sustenta que a exigência judicial de apresentação de avaliação prévia por parte do exequente viola o devido processo legal e impõe ônus indevido à parte credora.

Defende, com apoio no art. 870 do Código de Processo Civil, que a avaliação dos bens penhorados compete ao Oficial de Justiça, servidor público dotado de fé pública, e não ao credor.

Alega, ainda, que a exigência indevida acarreta retardo excessivo na marcha processual e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do vultoso crédito exequendo, que ultrapassa os R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), atualizado com multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.

O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando o prejuízo decorrente da paralisação da execução. Requer, ainda, o efeito ativo, com a expedição de mandado de penhora e avaliação judicial dos bens imóveis, por Oficial de Justiça, conforme previsto nos arts. 154, V, e 870 do CPC, além da expedição de cartas precatórias para as comarcas de Itapema/SC, Castro/PR e Ponta Grossa/PR, onde se situam parte dos imóveis.

Sustenta, por fim, que o juízo de origem incorreu em erro de direito (
error in judicando
) ao condicionar o prosseguimento da execução a medida não prevista em lei, afrontando os princípios da efetividade da jurisdição, da razoável duração do processo, da legalidade processual e da menor onerosidade ao credor, e cita precedentes do STJ e do TJMT no sentido de que a avaliação dos bens compete prioritariamente ao oficial de justiça, sendo excepcional a designação de perito.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada, permitindo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida no Id. 300983356.

Contrarrazões de Id. 307264965, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de inadmissibilidade recursal, por ausência de interesse.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença originado do processo n. 0001406-44.2009.8.11.0039, referente à ação de exclusão de sócio c/c dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, proposta em face de BAUKE DOUWE DIJKSTRA.

A decisão agravada indeferiu a análise do pedido de penhora e avaliação de bens imóveis, condicionando-a à apresentação, pelo exequente, de avaliação prévia dos imóveis indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão do elevado número de bens arrolados (aproximadamente 470).

Desta decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.

Passo à análise da preliminar.

Da preliminar de inadmissibilidade recursal

Com a devida vênia, não assiste razão ao agravado.

Nos termos do art. 996 do CPC, o interesse recursal decorre da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado. Não é necessário, para sua configuração, que a decisão atacada represente negativa expressa ao pedido principal. Basta que imponha condição que inviabilize, obste ou retarde indevidamente o exercício do direito processual pretendido pela parte.

No caso, a decisão recorrida não apenas adiou a análise do pedido de penhora, como a condicionou à prática de ato que não encontra respaldo na legislação vigente, qual seja, a realização de avaliação prévia estimada pelo próprio credor, medida que inverte indevidamente o encargo estatal de avaliação dos bens penhorados e pode resultar na frustração da tutela executiva.

A exigência impugnada, portanto, altera o curso natural da execução e compromete diretamente a efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual configura, sim, gravame processual hábil a justificar a insurgência recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A decisão agravada, ao condicionar o exame do pedido de penhora à apresentação de avaliação prévia dos bens pelo exequente, incorre em equívoco jurídico frontal, por contrariar o disposto nos arts. 154, V, e 870 do CPC, os quais estabelecem, de forma inequívoca, que cabe ao oficial de justiça a realização da avaliação, ressalvados os casos de necessidade de perícia técnica específica, a ser determinada judicialmente.

Não se mostra razoável, nem tampouco proporcional, exigir que o credor — diante de dívida executada superior a R$ 130 milhões — produza unilateralmente estimativa de centenas de bens distribuídos em diversas comarcas, arcando com custos e complexidade logística que a lei não lhe impõe.

Ainda que a intenção do juízo de origem fosse evitar “constrições excessivas”, a medida adotada não se sustenta juridicamente, pois antecipa um juízo de suficiência patrimonial que somente poderia ser formulado com base na avaliação oficial subsequente à penhora, conforme o procedimento executório legalmente previsto.

A imposição de condição não prevista em lei e que obsta o regular impulso do cumprimento de sentença afronta os princípios da efetividade da jurisdição, da celeridade processual e da razoável duração do processo, além de representar indevida restrição ao direito de acesso pleno à tutela executiva jurisdicional.

Com efeito, conforme jurisprudência reiterada do STJ, a execução deve ser promovida no interesse do credor e processada com o mínimo de embaraços, observando-se a função coercitiva da penhora como instrumento legítimo de satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

Outrossim, nos termos do art. 870 do Código de Processo Civil, a avaliação dos bens penhorados incumbe ao oficial de justiça, ressalvada a necessidade de perícia técnica, caso em que o juízo deverá nomear profissional habilitado. O art. 154, inciso V, do mesmo diploma reforça tal atribuição ao dispor que compete ao oficial de justiça “efetuar avaliações, quando for o caso”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, salvo em hipóteses excepcionais de complexidade técnica, a avaliação judicial dos bens deve ser realizada pelo servidor dotado de fé pública, sendo indevida a imposição de avaliação prévia por particular.

Exigir que o credor promova, por sua conta e risco, uma estimativa do valor de centenas de imóveis dispersos por diversas comarcas do País — como é o caso dos autos — transfere-lhe ônus que compete ao Poder Judiciário, por meio de seus auxiliares, subvertendo o regime legal de execução.

A execução deve ser conduzida no interesse do credor (art. 797 do CPC), a quem a lei assegura meios coercitivos eficazes para satisfação de seu crédito, especialmente quando o título executivo já foi consolidado por trânsito em julgado, como ocorre neste caso.

Condicionar a realização da penhora à apresentação de avaliação prévia — ainda que estimada — introduz etapa processual desnecessária, gerando atrasos, custos adicionais e risco de enfraquecimento da tutela jurisdicional executiva, sobretudo diante da expressiva dívida reconhecida judicialmente, superior a R$ 130 milhões.

A exigência judicial impugnada não se mostra idônea para alcançar os fins a que se propõe. A suficiência e adequação da penhora devem ser aferidas
a posteriori,
com base na avaliação oficial dos bens, e não por estimativas particulares que, a rigor, não vinculam o juízo nem substituem o laudo oficial.

A argumentação dos agravados no sentido de que já haveria garantias suficientes nos autos, por meio de averbações premonitórias e outros meios, não afasta o direito do credor de buscar novos bens passíveis de constrição, mormente diante da inadimplência do devedor e do risco de esvaziamento patrimonial, já evidenciado pelas tentativas frustradas de bloqueio financeiro.

Não se exige que o exequente demonstre previamente a insuficiência dos bens constritos para justificar novas medidas executivas. Ao revés, a lei lhe assegura o direito de indicar bens do devedor, cabendo ao juízo deliberar sobre a adequação das medidas com base nos elementos concretos do processo — entre os quais a avaliação oficial se insere como etapa subsequente à penhora.

A decisão agravada, ao impor a exigência de avaliação prévia unilateral, inviabiliza o prosseguimento da execução e retarda indevidamente a satisfação do crédito exequendo. O perigo de dano grave e de difícil reparação se configura no risco concreto de dilapidação do patrimônio do devedor, o que compromete o resultado útil do processo. A exigência impugnada retarda a adoção de medidas executivas concretas, em contexto em que já se demonstrou resistência do devedor e ineficácia das tentativas de constrição financeira via SISBAJUD.

O requisito da probabilidade do direito também se encontra evidenciado, dada a flagrante ilegalidade da exigência judicial, que contraria a literalidade dos arts. 154, V, e 870 do CPC, bem como jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Portanto, impõe-se a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso, para permitir a regular tramitação da execução, com a imediata expedição dos mandados de penhora e avaliação dos bens indicados.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE IMÓVEL.
DECISÃO QUE DETERMINOU A AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE DECLARAÇÕES DE CORRETORES E ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS. 1 . Decisão que indeferiu o pedido de avaliação de imóveis por perito. Necessidade de reforma.
Nos termos do art. 870 do CPC, a avaliação será feita prioritariamente por Oficial de Justiça (art . 154, V, CPC). 2. Somente na hipótese do oficial de justiça certificar que não detém conhecimentos técnicos para a avaliação é que se justificará a designação de perito.
Precedentes desta Corte . Decisão reformada para determinar a avaliação, primeiramente, por Oficial de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115973-32.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 19/06/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

“AVALIAÇÃO – Execução por título extrajudicial – Ordem para avaliação de imóvel por perito devidamente habilitado –
Avaliação que deve ser feita nos moldes previstos pelo art. 870 do CPC
– Oficial de justiça que poderá indicar a necessidade de conhecimentos técnicos e avaliação por perito – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21946005020248260000 São Paulo, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 26/09/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA -
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - OFICIAL DE JUSTIÇA
- COMPETÊNCIA. I. Não há perda superveniente do objeto da ação quando o provimento jurisdicional é útil à parte demandante.
II . A avaliação dos bens penhorados, em regra, é realizada por oficial de justiça, detentor de fé pública, conforme dispõe o art. 870 do CPC.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1783422-35.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.091796-3/002, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 24/05/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de avaliação prévia dos imóveis pelo exequente.

Ainda,
determino
ao juízo de origem que proceda, de imediato, à expedição dos mandados de penhora e avaliação, por oficial de justiça, dos bens imóveis registrados em nome dos executados Bauke Douwe Dijkstra e Anette Gina Straatsma Dijkstra, nas Comarcas de São José dos Quatro Marcos/MT e Mirassol d’Oeste/MT, bem como a expedição de cartas precatórias às Comarcas de Itapema/SC, Castro/PR e Ponta Grossa/PR, com a mesma finalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025